Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A irregularidade da representação processual do apelado impede o conhecimento das contrarrazões.
2. A demanda de revisão de contrato, com o fim de obter o reequilíbrio econômico à luz da teoria da imprevisão, ostenta clara pretensão própria, conexa com a ação principal (ação monitória) ou com o fundamento da defesa, o que enseja a apresentação de reconvenção, nos termos do §6o do art. 702 c/c art. 343 do CPC.
3. A revisão de contrato com fundamento na ocorrência de evento extraordinário e imprevisível está condicionada à efetiva demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes que importe extrema vantagem para a outra, devendo a pretensão estar lastreada em provas concretas do desequilíbrio contratual.
4. Apelação conhecida e desprovida.